Tribunal: TJDFT
Processo: 0717287-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. No caso dos autos, o v. acórdão examinou de maneira detalhada e expressa os elementos da responsabilidade civil a partir de todo o conjunto probatório contido nos autos, de sorte não há se falar em qualquer omissão.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.